Tribunal: TJMT
Processo: 1018841-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018841-72.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENEIDA GOMES BENITES - CPF: 703.350.441-15 (IMPETRANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM E, POR CONSEQUÊNCIA, DECLAROU PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA DIGITAL. JUIZA
DO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REDISTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA. NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO JUIZ NATURAL OU À COMPETÊNCIA TERRITORIAL. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por particular contra decisão judicial que determinou a remessa dos autos da ação originária ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública – NJDSP, com fundamento na Portaria TJMT/CGJ no 183/2024 e na Resolução TJMT no 05/2024. A impetrante alega violação à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública e ao princípio do juiz natural, buscando a anulação do ato e o retorno dos autos à vara de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a redistribuição do processo ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública configura usurpação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública; (ii) determinar se a medida viola o princípio do juiz natural; e (iii) verificar se há afronta às teses fixadas no IAC no 10 deste Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança é cabível para o controle da legalidade de atos administrativos e judiciais que envolvam a organização da Justiça, sem adentrar o mérito da causa, conforme jurisprudência do STJ.

4.

A redistribuição ao NJDSP tem fundamento normativo na Resolução CNJ no 385/2021, na Resolução TJMT no 05/2024 e na Portaria TJMT/CGJ no 183/2024, que autorizam a criação de núcleos de justiça digital com competência temática e atuação remota.

5.

A remessa dos autos ao NJDSP não altera a competência jurisdicional do Juizado Especial da Fazenda Pública, configurando-se como medida administrativa de organização interna e especialização temática, voltada à eficiência e celeridade processual.

6.

A atuação do NJDSP não implica em violação ao princípio do juiz natural, pois não há substituição da jurisdição, mas apenas apoio técnico-administrativo, conforme precedente desta Corte (MS no 1000337-18.2025.811.0000).

7.

A alegação de afronta às teses do IAC no 10 é infundada, pois não houve modificação da competência territorial nem deslocamento da sede do juízo para comarca diversa, mantendo-se a jurisdição originária do Juizado Especial da Fazenda Pública.

8.

Não se demonstrou prejuízo concreto à parte impetrante, tampouco houve oposição válida e tempestiva à tramitação digital, conforme autoriza a Resolução CNJ no 385/2021.

9.

Inexistente direito líquido e certo a ser amparado, diante da legalidade e da motivação do ato impugnado, que se insere no escopo de modernização e racionalização da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A remessa de processos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública não configura usurpação de competência nem violação ao juiz natural, quando prevista em normativos internos que preservam a jurisdição do Juizado de origem.

2.

A redistribuição administrativa fundada na Resolução CNJ no 385/2021 visa à especialização temática e à celeridade processual, sem afastar a aplicação das Leis no 9.099/1995 e no 12.153/2009.

3.

A ausência de modificação da comarca de tramitação e a inexistência de oposição fundamentada à redistribuição digital afastam a incidência das teses fixadas no IAC no 10 deste Tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXIX; Leis no 9.099/1995 e no 12.153/2009; Resolução CNJ no 385/2021; Resolução TJMT no 05/2024; Portaria TJMT/CGJ no 183/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, MS no 1000337-18.2025.811.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 03.04.2025, publ. 11.04.2025.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
mandado de segurança, com pedido de liminar
, impetrado por
Eneida Gomes Benites
contra ato atribuído ao
Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT
, consubstanciado na decisão que determinou a
remessa dos autos no 1011086-85.2025.8.11.0003 ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública – NJDSP
, com fundamento na Portaria TJMT/CGJ no 183/2024.

Relata a impetrante que, na ação originária, ajuizada perante o Juizado Especial da Fazenda Pública daquela Comarca, busca a efetivação de direito fundamental à saúde em face do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de Rondonópolis
. Sustenta que a Portaria TJMT/CGJ no 183/2024, ao permitir a remessa ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, teria criado
regra de competência
por ato infralegal, em afronta à Constituição Federal e às leis que regem os Juizados Especiais (Leis no 9.099/1995 e no 12.153/2009), bem como às teses fixadas no
IAC no 10
deste Tribunal. Requer, assim, a suspensão e posterior anulação da decisão objurgada, a fim de manter a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT.

A medida liminar foi
indeferida
. A impetrante interpôs
agravo interno
contra tal decisão.

A autoridade apontada como coatora prestou
informações
, esclarecendo que: (i) a decisão de redistribuição ao NJDSP foi proferida com base na Portaria TJMT/CGJ no 183/2024, que regulamenta a criação do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública; (ii) a competência do referido Núcleo limita-se a ações de saúde pública em que o Estado de Mato Grosso figure no polo passivo, na forma da Portaria; (iii) a remessa não importou alteração territorial ou deslocamento para comarca diversa, mas mera
alteração de especialidade do juízo
, à luz da Resolução CNJ no 385/2021; (iv) não há qualquer prejuízo ao jurisdicionado, antes se promovendo uniformização e celeridade no tratamento das demandas de saúde.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao agravo interno.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
, entendendo que a remessa dos autos ao NJDSP constitui medida administrativa legítima e que a especialização do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública não implica modificação de competência, mas apoio às unidades judiciárias, em consonância com a Resolução CNJ no 385/2021, com a Resolução TJMT no 05/2024 e com a Portaria TJMT/CGJ no 183/2024, citando, inclusive, precedente desta Corte (N.U. 1000332-93.2025.8.11.0000).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do mandado de segurança.

1. Cabimento do mandado de segurança

Conforme ressalta o parecer ministerial, o mandado de segurança é meio hábil ao controle, pelos Tribunais, da
competência dos Juizados Especiais
, desde que não se adentre no mérito da causa de origem, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Na hipótese, a impetração limita-se à alegação de ilegalidade da decisão que determinou a remessa do processo ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, de modo que, sob o prisma formal, o writ é cabível.

2. Mérito – inexistência de violação à competência ou ao juiz natural

A controvérsia cinge-se a definir se a remessa dos autos ao
Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública – NJDSP
representa indevida modificação da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, ou se se trata de legítima medida de organização administrativa do serviço jurisdicional.

A autoridade apontada como coatora destacou que a decisão de 30/04/2025 determinou a redistribuição dos autos da ação no 1011086-85.2025.8.11.0003 ao NJDSP com base na
Portaria TJMT/CGJ no 183/2024
, que regulamenta a Resolução TJMT no 05/2024 e delimita a competência do Núcleo para ações de saúde pública em que o Estado de Mato Grosso figure como polo passivo e cujo objeto esteja relacionado à saúde pública.

A Portaria expressamente prevê que podem ser encaminhados ao NJDSP processos de conhecimento abrangidos pela classe-mãe 1107 – Procedimento de Conhecimento, com qualquer assunto relacionado à saúde pública, bem como a necessária associação de incidentes e processos distribuídos por dependência.

Por sua vez, a
Resolução CNJ no 385/2021
, que institui os chamados “Núcleos de Justiça 4.0”, autoriza os tribunais a criarem núcleos especializados por matéria, com competência sobre toda a área territorial de sua jurisdição, funcionando com tramitação digital e atendimento remoto, em conformidade com o modelo de “Juízo 100% Digital”.

O parecer ministerial bem sintetiza que:

“
A remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública não altera a competência originária do Juizado Especial da Fazenda Pública, mas constitui medida administrativa voltada à celeridade e eficiência processual, conforme autorizado pela Resolução CNJ n. 385/2021. O Núcleo de Justiça Digital atua como órgão de apoio, sem usurpar competência jurisdicional, permanecendo o Juizado Especial da Fazenda Pública como o juízo natural do feito.
”

A própria normativa interna deste Tribunal (Resolução TJMT no 05/2024 e Portaria TJMT/CGJ no 183/2024) qualifica a atuação do NJDSP como
apoio
às unidades judiciárias, não havendo qualquer transferência de competência em sentido estrito, mas sim
redistribuição administrativa interna
, voltada à especialização de demandas de saúde e à racionalização da força de trabalho, preservando-se o Juizado Especial da Fazenda Pública como juízo de origem.

Acresce que o precedente desta Corte, no N.U. 1000337-18.2025.811.0000, já firmou entendimento no sentido de que:

“A remessa de autos ao Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública não configura violação ao princípio do juiz natural, uma vez que o ato normativo que regulamenta seu funcionamento (Resolução TJ-MT/TP n. 5/2024,) preserva o direito das partes de oporem-se fundamentadamente à remessa, garantindo o contraditório.” (TJ-MT - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 10003371820258110000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 03/04/2025, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/04/2025)

Logo, longe de inovar em matéria de competência, a Portaria TJMT/CGJ no 183/2024 apenas
operacionaliza
a tramitação de processos eletrônicos de saúde pública, em conformidade com a Resolução CNJ no 385/2021, sem afastar a aplicação das Leis no 9.099/1995 e no 12.153/2009.

3. Inexistência de afronta ao IAC no 10 e de prejuízo à impetrante

A impetrante também invoca as teses fixadas no
IAC no 10
, sustentando que teria havido violação à competência territorial do Juizado.

Contudo, como esclarece a autoridade coatora,
não houve redistribuição para comarca diversa
, tampouco afastamento da residência da parte autora; houve, isto sim, alteração da especialidade do juízo, com manutenção da competência territorial e da jurisdição do Juizado Especial da Fazenda Pública, em regime de apoio pelo Núcleo Digital.

Assim, não se está diante da situação enfrentada no IAC no 10 (deslocamento de processo para localidade diversa da residência da parte), mas de providência interna de organização da prestação jurisdicional, sem impacto concreto sobre o
acesso à justiça
pela impetrante.

Aliás, tanto as informações quanto o parecer ministerial enfatizam que a especialização do NJDSP busca
uniformização do tratamento das demandas de saúde em todo o Estado
, incrementando a
segurança jurídica e a celeridade
na prestação jurisdicional, o que, em tese,
beneficia
o jurisdicionado, em vez de prejudicá-lo.

Não há notícia de dificuldade concreta da impetrante em acessar o processo, contatar o juízo ou praticar atos processuais em razão da tramitação pelo Núcleo Digital; tampouco se verifica oposição válida e tempestiva à tramitação perante o NJDSP nos autos de origem, circunstância que, à luz da Resolução CNJ no 385/2021, convalida a tramitação eletrônica especializada.

Desse modo, o alegado direito líquido e certo não se evidencia de plano, pois inexiste
ilegalidade ou abuso de poder
na decisão que apenas adequou a tramitação do feito às normas administrativas de organização judiciária e de justiça digital.

Diante de todo o exposto, ausente ilegalidade ou abuso de poder na decisão que determinou a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública,
não há direito líquido e certo a ser amparado
pelo mandado de segurança.

Ante o exposto
, DENEGO
A SEGURANÇA
impetrada por Eneida Gomes Benites; e declaro
prejudicado o agravo interno
interposto contra a decisão que indeferiu a liminar, em razão do julgamento de mérito do presente mandado de segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025